Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CDC. PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO EM TRÂMITE EM OUTRO ESTADO. VALORES SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. PRECATÓRIO EM VIAS DE EXPEDIÇÃO. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL DE DESCONSIDERAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA DEVEDORA ORIGINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.
1. Efetivada previamente a penhora no rosto dos autos de outro processo sobre valores a serem recebidos pela devedora executada, suficientes para a satisfação da dívida, por meio de precatório em vias de ser expedido, conforme documentos comprobatórios constantes dos autos, deve ser indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada (art. 50, do CC), por ausência do pressuposto lógico para a medida excepcional, qual seja, a comprovada inexistência de patrimônio próprio para satisfazer a dívida contraída (art. 789, do CPC).
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige a demonstração da presença dos requisitos legais previstos no art. 50, do CC, com a indispensável indicação dos elementos concretos e objetivos que fundamentam a conclusão pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial afirmada. A mera existência de grupo econômico familiar não é suficiente para a desconsideração pretendida, nos termos do art. 50, § 4o, do CC e do enunciado no 406 do CJF.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.